Tribunal: TJSP
Processo: 2271618-89.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
'Habeas corpus' – Tráfico de Drogas – Decisão fundamentada na demonstração dos pressupostos e requisitos autorizadores da prisão preventiva – Liberdades provisórias pleiteadas – Impossibilidade – Insuficiência das medidas cautelares alternativas – Reconhecimento Pandemia de Covid-19 que não tem o condão de alterar a imprescindibilidade da medida extrema – Alegação de constrangimento ilegal

Ementa:
'Habeas corpus' – Tráfico de Drogas – Decisão fundamentada na demonstração dos pressupostos e requisitos autorizadores da prisão preventiva – Liberdades provisórias pleiteadas – Impossibilidade – Insuficiência das medidas cautelares alternativas – Reconhecimento Pandemia de Covid-19 que não tem o condão de alterar a imprescindibilidade da medida extrema – Alegação de constrangimento ilegal não evidenciada – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002366
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2271618-89.2020.8.26.0000, da Comarca de Mauá, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, Pacientes DANIEL
BRUNO CONCEIÇÃO DE BRITO e MONIQUE TOMIKO DOS REIS HIGASHI
SANTOS, é impetrado MM(A) JUIZ(A) DE DIREITO DO PLANTÃO
JUDICIÁRIO DA 03a CJ DA COMARCA DE SANTO ANDRÉ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente) E FREITAS FILHO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
KLAUS MAROUELLI ARROYO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2271618-89.2020.8.26.0000 -Voto no 2076
2
"HABEAS CORPUS" - Processo no 2271618-89.2020.8.26.0000
7a Câmara de Direito Criminal
Impte: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Pactes: DANIEL BRUNO CONCEIÇÃO DE BRITO e MONIQUE
TOMIKO DOS REIS HIGASHI SANTOS
Juízo de Origem: JUÍZO DE DIREITO DO PLANTÃO JUDICIÁRIO
DA COMARCA DE SANTO ANDRÉ
'Habeas corpus'
Tráfico de Drogas
Decisão
fundamentada na demonstração dos pressupostos e
requisitos autorizadores da prisão preventiva Liberdades
provisórias pleiteadas Impossibilidade Insuficiência das
medidas
cautelares
alternativas

Reconhecimento
Pandemia de Covid-19 que não tem o condão de alterar a
imprescindibilidade da medida extrema
Alegação de
constrangimento ilegal não evidenciada Ordem denegada.
Voto no 2076
Daniela
Skromov
de
Albuquerque, Defensora Pública, impetra ordem de “Habeas Corpus”,
com pedido liminar, em favor de DANIEL BRUNO CONCEIÇÃO DE
BRITO e MONIQUE TOMIKO DOS REIS HIGASHI SANTOS,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2271618-89.2020.8.26.0000 -Voto no 2076
3
contra ato praticado pelo Juízo de Direito do Plantão Judiciário da
Comarca de Santo André, nos autos do processo n°
1502010-74.2020.8.26.0540, instaurado pelas supostas práticas do crime
de tráfico de drogas.
Aduz que os pacientes sofrem
constrangimento ilegal, decorrente da decisão que converteu as prisões
em flagrante em preventiva, arguindo ausência de fundamentação
idônea, desproporcionalidade das cautelares e riscos em razão da
pandemia de Covid-19, pelo que pleiteia, liminarmente, as suas solturas.
Ao final, concessão da ordem, em
definitivo; subsidiariamente, requer a substituição das prisões
preventivas pela domiciliar.
A liminar foi indeferida e a
Autoridade apontada como coatora prestou as informações (fls. 107/110
e 116).
A Procuradoria Geral de Justiça
opinou pela denegação da ordem (fls. 119/131).
É o relatório.
Os pacientes foram presos em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2271618-89.2020.8.26.0000 -Voto no 2076
4
flagrante e estão sendo investigados pela prática, em tese, do delito
previsto no artigo 33, “caput”, da Lei n.o 11.343/06, c.c. artigo 29 do
Código Penal, porque, segundo consta, no dia 13 de novembro de 2020,
por volta das 19h11min, na rua Viela João Silva de Oliveira, 1 - Jardim
Miranda D'aviz, na cidade e comarca de Mauá, previamente ajustados e
com unidade de desígnios, traziam com eles, transportavam, guardavam
e tinham em depósito, para entrega a consumo de terceiros, 259
(duzentos e cinquenta e nove) microtubos plásticos tipo Eppendorf
contendo 293 gramas de cocaína; 268 (trezentos e setenta e cinco)
invólucros plásticos contendo 53 gramas de cocaína na forma de crack;
338 (trezentos e trinta e oito) invólucros plásticos contendo 611 gramas
de Tetrahidrocannabinol (THC), conhecido por maconha, substâncias
entorpecentes ilícitas que causam dependência física e psíquica, sem
autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Por decisão de 14 de novembro de
2020, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva (fls. 68/73 dos
autos de origem).
Pretende a impetrante a concessão
da liberdade provisória, ao arguir ausência de fundamentação idônea,
desproporcionalidade das cautelares e riscos em razão da pandemia de
Covid-19
No entanto, é caso de denegar o
pedido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2271618-89.2020.8.26.0000 -Voto no 2076
5
Inicialmente, com a devida vênia,
a decisão de conversão da prisão em flagrante em preventiva está
devidamente fundamentada e atende ao quanto exigido pelo artigo 93,
inciso IX da Constituição Federal.
Na decisão de conversão da prisão
em flagrante em preventiva, consignou-se a presença de indícios de
autoria e prova da materialidade do delito e salientou-se que a liberdade
provisória e as medidas cautelares diversas da prisão, in casu, mostraram-
se inadequadas e insuficientes para garantia da instrução criminal e da
aplicação da lei penal.
Convém ressaltar que a decisão
que decreta ou mantém a custódia não necessita discorrer sobre minúcias
típicas do mérito da ação penal, pois, ainda que fundamentada de forma
sucinta, o exame da necessidade da segregação é feito em análise ao
caso concreto, que, na espécie, revelou periculosidade acentuada de seu
autor.
Nem se diga haver violação na
fundamentação que, embora sucinta, expõe a base legal das medidas
cautelares e referência a decisão anterior, que impôs a custódia,
declinando que as circunstâncias fáticas que ensejaram a segregação
persistem.
Nesse sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2271618-89.2020.8.26.0000 -Voto no 2076
6
“PROCESSO
PENAL.
RECURSO
ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO
MAJORADO.
PRISÃO
PREVENTIVA
MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA.
REVOGAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA.
PERICULOSIDADE DO AGENTE. MODUS
OPERANDI. CONCURSO DE AGENTES.
EMPREGO DE ARMA DE FOGO. GARANTIA
DA
ORDEM
PÚBLICA.
CONDIÇÕES
PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.
INSUFICIÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO PER
RELATIONEM.
POSSIBILIDADE.
FLAGRANTE
ILEGALIDADE
NÃO
VERIFICADA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Em vista da natureza excepcional da prisão
preventiva, somente se verifica a possibilidade
da sua imposição quando evidenciado, de
forma fundamentada e com base em dados
concretos, o preenchimento dos pressupostos e
requisitos previstos no art. 312 do Código de
Processo Penal - CPP. Deve, ainda, ser
mantida a prisão antecipada apenas quando
não for possível a aplicação de medida
cautelar diversa, nos termos previstos no art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2271618-89.2020.8.26.0000 -Voto no 2076
7
319 do CPP. No caso em apreço, a prisão
preventiva foi adequadamente motivada, tendo
sido demonstrada pelas instâncias ordinárias,
com base em elementos extraídos dos autos, a
gravidade
concreta
da
conduta
e
a
periculosidade do recorrente, evidenciadas
pelo modus operandi do delito, praticado em
comparsaria e violência exercida com arma de
fogo, sendo a vítima alvejada com um disparo,
circunstâncias que demonstram risco ao meio
social. Nesse contexto, forçoso concluir que a
prisão
processual
está
devidamente
fundamentada na garantia da ordem pública,
não havendo falar, portanto, em existência de
evidente
flagrante
ilegalidade
capaz
de
justificar a sua revogação. 2. Esta Corte
Superior possui entendimento firme no sentido
de que a presença de condições pessoais
favoráveis do agente, como a primariedade,
não representa óbice, por si só, à decretação
da prisão preventiva, quando identificados os
requisitos legais da cautela. 3. Inaplicável
medida
cautelar
alternativa
quando
as
circunstâncias evidenciam que as providências
menos gravosas seriam insuficientes para a
manutenção da ordem pública. 4. É admitida a
fundamentação per relationem para manter a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2271618-89.2020.8.26.0000 -Voto no 2076
8
prisão preventiva anteriormente decretada,
quando o Magistrado singular faz expressa
remissão aos motivos da decretação em razão
da permanência das razões que a ensejaram.
5. Recurso ordinário em habeas corpus
desprovido.” (RHC 127.896/PR, Rel. Ministro
JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA,
julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020 -
grifei).
Assim,
não
há
qualquer
irregularidade a ser reconhecida.
De outra banda, salienta-se que
não só eventual primariedade, trabalho lícito e residência fixa são
suficientes para a concessão da liberdade provisória.
Devem, além disso, ser analisadas
as circunstâncias do crime e suas consequências, elementos reveladores
da personalidade dos pacientes e determinantes para a imposição da
segregação cautelar.
O Superior Tribunal de Justiça já
se manifestou a respeito do tema:
“CRIMINAL. 'HABEAS CORPUS'. ROUBO
CIRCUNSTANCIADO.
PRISÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2271618-89.2020.8.26.0000 -Voto no 2076
9
PREVENTIVA. [..] V. Eventuais condições
favoráveis,
como
primariedade
e
bons
antecedentes, não são suficientes, por si sós, a
ensejar a concessão da liberdade, se presentes
os requisitos da segregação. VI. Ordem
denegada.” (STJ 5a Turma - HC no 991-TO -
Rel. Min. Gilson Dipp - v.u. - DJe 01/08/2012).
Ademais, nem se diga haver
violação a presunção de inocência, porquanto preenchidos os requisitos
da prisão preventiva.
Nesse sentido:
“'HABEAS CORPUS'. PROCESSO PENAL.
PRISÃO
PREVENTIVA.
REQUISITOS
PRESENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
PRESUNÇÃO
DE
INOCÊNCIA.
PREVALÊNCIA, NO CASO, DA GARANTIA
DA
ORDEM
PÚBLICA
E
DA
CONTINUIDADE
DA
INSTRUÇÃO
CRIMINAL. ORDEM DENEGADA. I
O
decreto de prisão preventiva que preenche os
requisitos legais não viola a garantia da
presunção de inocência. Precedentes. II - À luz
do art. 312 do Código de Processo Penal, a
prisão preventiva poderá ser decretada quando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2271618-89.2020.8.26.0000 -Voto no 2076
10
houver prova da materialidade do crime e
indício
suficiente
de
autoria,
mais
a
demonstração da (a) garantia da ordem
pública; ou (b) da garantia da ordem
econômica; ou (c) por conveniência da
instrução criminal; ou (d) para assegurar a
aplicação da lei penal [...]” (STF 2a Turma -
HC no 142.369/SP - Rel. Min. Ricardo
Lewandowski - v.u. - DJe 22/06/2017).
No mais, insta salientar, ainda, que
os pacientes estão sendo investigados pela prática, em tese, do crime de
tráfico de drogas, que, embora seja perpetrado sem violência ou grave
ameaça à pessoa, denota grave risco à sociedade e à saúde pública,
sendo inviável, no caso em apreço, o deferimento da contracautela.
Assim,
as
circunstâncias
evidenciam a perigosidade de seus autores e exigem maior prudência na
apreciação da manutenção ou não da custódia cautelar; mostrando-se, no
caso, recomendável a mantença da prisão cautelar, amparada pela
garantia da ordem pública, de maneira a evitar que persista na prática de
atos que continuem pondo em risco a paz social.
No que toca a alegação de
desproporcionalidade da medida, anote-se que previsões em relação à
pena a ser aplicada, ou ainda, a concessão de outros benefícios como o
direito de apelar em liberdade em caso de eventual condenação, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2271618-89.2020.8.26.0000 -Voto no 2076
11
passam de mera suposição, sendo vedada análise desses temas pela via
do writ, bem como a utilização de tal fundamento para justificar a
soltura, uma vez que seu exame violaria, em última análise, o princípio
constitucional do juiz natural. Nessa esteira:
“Não há falar em desproporcionalidade entre
o decreto prisional preventivo e eventual
condenação, tendo em vista ser inadmissível,
em habeas corpus a antecipação da quantidade
de pena que eventualmente poderá ser imposta,
menos ainda se o réu iniciará o resgate da
reprimenda em regime diverso do fechado.
Recurso
ordinário
em
habeas
corpus
desprovido.
(STJ
-
RHC:
86333
MG
2017/0158233-0, Relator: Ministro JOEL ILAN
PACIORNIK,
Data
de
Julgamento:
12/09/2017, T5 - QUINTA TURMA. Data de
Publicação: DJe 20/09/2017).
Por
fim,
quanto
ao
cenário
epidemiológico, ressalto que a recomendação CNJ no 62 de 17 de março
de 2020 destina-se, especialmente, aos presos recolhidos que se
encontram no grupo de risco para infecção pelo novo coronavírus, com
comorbidades pré-existentes que possam conduzir a um agravamento do
estado geral de saúde a partir do contágio.
No
entanto,
não
há
dados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2271618-89.2020.8.26.0000 -Voto no 2076
12
concretos a revelar algum foco do novo coronavírus nas penitenciárias
paulistas, de modo que, por ora, tal argumento não se mostra suficiente
para, por si só, autorizar a concessão da liberdade provisória, em
especial quando presentes os pressupostos do artigo 312 do Código de
Processo Penal.
Além disso, a Recomendação
permite a decretação ou manutenção de prisão preventiva em casos
excepcionais, o que é o caso dos autos.
Outrossim, cabe às autoridades da
saúde dispor e regulamentar as providências a serem adotadas nos
estabelecimentos penais com vista à preservação da saúde dos presos,
não cabendo ao Poder Judiciário, originariamente, disciplinar a questão.
Portanto, correta a manutenção da
preventiva; os requisitos da segregação cautelar estão presentes, motivo
pela qual incabível, neste momento, a aplicação das medidas cautelares
previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal ou mesmo a
substituição pela prisão domiciliar.
Em conclusão, não se observa
qualquer ilegalidade ou constrangimento no ato do Juízo de Direito do
Plantão Judiciário da Comarca de Santo André.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2271618-89.2020.8.26.0000 -Voto no 2076
13
Face ao exposto, DENEGA-SE a
ordem.
KLAUS MAROUELLI ARROYO
Relator